Tribunal: STF
Processo: Rcl 55540
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Rondônia – Sinpol, em 29.8.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia nos autos do Precatório n. 0007041-78.2013.8.22.0000:



    “5) Acordo Direto com o Estado de Rondônia 



    Em atenção à decisão sob id. 15536598, intempestivamente, os advogados Hélio Vieira da Costa e Zênia Luciana Cernov de Oliveira manifestaram que possuem honorários destacados nos autos de nº 0007042-63.2013.8.220000, mas que não possuem interesse em participar na realização do acordo com o Estado de Rondônia. Requerem o prosseguimento do acordo direto em favor dos credores (Id. 15703000). 



    A Coordenadoria de Gestão de Precatórios – COGESP certificou que em razão da decisão no Precatório nº 0007042-63.2013.8.22.0000 (Id. 15544018), foi acrescentado neste precatório o valor dos honorários contratuais dos advogados Hélio Vieira e Zênia Cernov (Id. 15790440). 



    Considerando a manifestação supra, as partes credoras estão inabilitadas para participar do Edital nº 1/21 – Estado de Rondônia, vez que a falta de anuência de uma das partes (advogado com honorários destacados ou credor) prejudica a participação do outro, nos termos do item 3.2.7 do Edital nº 1/21. 



    Intime-se o Estado de Rondônia e as partes para ciência. 



    Aguarde-se a quitação na ordem cronológica” (fl. 12, e-doc. 13).



    Essa decisão foi objeto de procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça, não conhecido (e-doc. 21).



    2. O reclamante afirma tratar-se “de pedido em face da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia nos autos do Precatório nº 0007041-78.2013.822.0000, que considerou os credores principais do precatório como inabilitados a participarem de acordo direto com o Estado de Rondônia, sob o fundamento de que os advogados optaram por não aderir ao acordo, trazendo inestimável prejuízo aos credores” (fl. 2).



    Alega que, “com essa atitude, todos os servidores, substituídos pelo Sindicato no processo, foram considerados inabilitados e não poderão ser beneficiados pelo acordo direto” (fl. 3).



    Relata que “recorreu ao Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista que os servidores e os advogados são credores individuais de seus valores, e cada um pode vender ou não seus créditos, aderir ou não ao acordo, ou optar por aguardar o pagamento integral. Ocorre que, infelizmente, o CNJ indeferiu a pretensão” 
(fl. 3).



    Sustenta que, “o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia criou um verdadeiro ‘regramento’ mediante reiteradas decisões, regramento esse que ‘cria’ nos acordos de pagamento direto uma exigência que não está prevista legalmente, nem no ADCT, nem na Resolução nº 303/2019 desse Conselho Nacional de Justiça, e nem mesmo sequer no próprio Edital nº 1/2021” (fls. 6-7).



    Salienta que “essa interpretação – equivocada – de que a adesão do credor originário estaria ‘condicionada’ à adesão de seu advogado não encontra guarida na legislação ou na regulamentação do instituto do acordo direto em precatórios. São credores distintos, titulares individuais de seus respectivos créditos, cada um com direito de dispor de seus valores” (fl. 13).



    Requer medida liminar “para determinar que sejam liberados em favor dos credores que aderiram ao acordo direto com o Estado de Rondônia, nos autos do Precatório nº 0007041-78.2013.822.0000, os seus respectivos valores, com o deságio de 40% previsto como condição para o acordo” (fl. 15).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação “para firmar a tese de que, para fins de habilitação a acordo direto para pagamento de Precatórios, cada beneficiário e o advogado/escritório de advocacia são titulares de créditos distintos, sendo que a adesão de um credor não está condicionada à adesão de outro, cabendo a cada credor, individualmente, analisar as vantagens e desvantagens da adesão – ou não – ao acordo. Requer que essa tese seja firmada de modo amplo, para aplicação indistinta em todos os processos de adesão a acordo em Precatório”(fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A presente reclamação não dispõe de elementos para trâmite regular neste Supremo Tribunal.



    4. Reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. No caso em exame, o reclamante não indica, em suas razões, usurpação da competência ou qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal dotada de efeito vinculante eventualmente descumprida pela autoridade reclamada. Limita-se a discorrer sobre alegado equívoco na decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, pela qual os credores principais do precatório foram considerados inabilitados a participarem de acordo de pagamento direto com o Estado de Rondônia, em face da opção dos advogados, que também constam como credores, de não aderirem ao acordo.



    Dos argumentos trazidos na petição inicial não é possível extrair fundamentos jurídicos que autorizem o processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal.



    6. Este Supremo Tribunal inadmite reclamações, em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido ou de que forma a sua competência teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.416-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    7. Pelo exposto, indefiro a inicial desta reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente ação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora